Tribunal: TJDFT
Processo: 0705191-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) : 0705191-76.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESMAR ALVES DA SILVA contra decisão integrada por embargos de declaração rejeitados (IDs 181751287 e 183778065 - origem), proferida nos autos da ação de modificação de cláusula contratual com pedido de antecipação da tutela e consignação em pagamento no 0716525-17.2023.8.07.0009, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Em suas razões (ID 55760094), o agravante aduz que se encontra totalmente suscetível a lesões graves e de difícil reparação, com a negativação do nome e a perda da posse do bem enquanto a dívida estiver sendo discutida em juízo. Afirma que o perigo da demora é perfeitamente demonstrável, com relação à providência de vedar a inscrição do seu nome junto aos Cadastros de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor. Argui que, caso não seja concedida a liminar para que permaneça na posse do veículo, poderá ser injustamente despojado do bem, acarretando mais prejuízos. Sustenta que não está eximindo-se de cumprir com a obrigação contratual pois, deferida a liminar de consignação em pagamento, efetuará os depósitos em conta judicial, de modo que não poderá ser prejudicado com os efeitos do inadimplemento, inexistindo prejuízo ao agravado. Argumenta que o agravado não só desrespeitou a boa-fé objetiva, como não respeitou a função social do contrato, já que não houve respeito aos interesses sociais, somente o enriquecimento absurdo de umas das partes em detrimento da outra, causando o desequilíbrio contratual. Considera que, existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, quer seja, do contrato de financiamento, a consignação em pagamento é devida. Ressalta que não seria prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida. Salienta que os valores pleiteados para depósito judicial foram obtidos conforme a atualização monetária legal prevista em planilha de cálculos/laudo técnico elaborado por profissional. Aponta que o saldo devedor pretendido está correto, não havendo exclusão de valores pagos a título de mora, e sim, compensação dos valores de juros de mora, multas e outros encargos contratuais cobrados de forma abusiva, visto que o valor financiado é bem menor que o cobrado. Entende que estão preenchidos os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de reformar a decisão agravada para determinar, liminarmente: a não inclusão do nome/CPF do agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos), mediante expedição de ofícios; a manutenção do agravante na posse do veículo objeto da demanda; bem como receber o pedido consignatória e, por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao feito. Sem preparo, eis que beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Compulsando os autos de origem, verifica-se que restou firmado entre as partes contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária (ID 175090569 - origem). A princípio, não se vislumbra nenhum vício de vontade, tendo o autor ciência do contrato e de suas cláusulas. Eventuais irregularidades deverão ser apuradas na fase instrutória, não sendo esse momento oportuno para a análise da questão. Assim, não há que falar em consignação das parcelas que o autor entende devidas, uma vez que tal matéria está atrelada ao mérito da ação revisional e não se vislumbra risco de prejuízo irremediável, porquanto, em caso de procedência do feito de origem, os valores cobrados a maior deverão ser devolvidos ao autor. Ademais, não restou comprovada a iminência ou efetiva negativação do nome do autor, tampouco busca e apreensão do veículo, não se vislumbrando risco de dano imediato. Outrossim, a ação revisional não obsta eventual direito do credor em buscar o bem alienado fiduciariamente, pois se tratam de ações autônomas, não havendo, portanto, que se falar em manutenção da posse do veículo em sede de agravo de instrumento. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal/efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora